Tribunal: STF
Processo: Rcl 75298
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABLAHO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO POR FISCAL DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. ALEGADO DESRESPEITO ÀS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 20.1.2025, por Empresa Hoteleira Mabu Ltda. contra o seguinte acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região na Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 0000304-04.2018.5.09.0095, pelo qual teriam sido desrespeitadas as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental e no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 725:



    “Na inicial, a empresa autora pleiteou a nulidade do auto de infração nº 21.328.567-3 (fls. 68/195), lavrado pela Superintendência Regional do Trabalho do Paraná, após vistoria realizada em 03/11/2017, mediante o qual foi aplicada multa administrativa, ao fundamento de que mantinha empregados sem o devido registro. Alegou, todavia, que os 797 trabalhadores mencionados no auto de infração são autônomos, formalizados através da contratação com pagamento mediante RPA e recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias. Aduziu estarem ausentes os elementos previstos no art. 3º da CLT (fls. 14/15). 



    Prevalece o entendimento nessa 5ª Turma de que incumbe à Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia o exercício de atividade administrativa, realizada por intermédio do auditor fiscal, com escopo de verificar os registros em CTPS, visando à redução dos índices de informalidade, conforme art. 11, I e II, da Lei 10.593/2002. No mesmo sentido, o art. 626 da CLT: 



    Art. 626 - Incumbe às autoridades competentes do Ministério do Trabalho, Industria e Comercio, ou àquelas que exerçam funções delegadas, a fiscalização do fiel cumprimento das normas de proteção ao trabalho. Parágrafo único - Os fiscais dos Institutos de Seguro Social e das entidades paraestatais em geral dependentes do Ministério do Trabalho, Industria e Comercio serão competentes para a fiscalização a que se refere o presente artigo, na forma das instruções que forem expedidas pelo Ministro do Trabalho, Industria e Comercio. 



    Ressalte-se que tal competência, de caráter administrativo e no exercício do poder de polícia do Estado, não se confunde com o exercício da tutela jurisdicional, prevista no art. 114 da CF. Não houve reconhecimento de vínculo de emprego por meio do auto 
de infração em comento, mas apenas a observação dos elementos 
fático-jurídicos previstos nos arts. 2º e 3º da CLT, para fins de aplicação da legislação trabalhista e das penalidades previstas por seu descumprimento. (...)



    Com relação à existência dos vínculos de emprego, a empresa autora admitiu a prestação de serviços de forma autônoma. Portanto, atraiu para si o ônus de provar que a relação jurídica havida com os trabalhadores mencionados no auto de infração não era de emprego, a teor do art. 818, inciso II, da CLT e do art. 373, II, do CPC.



    Além disso, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e de veracidade, incumbindo à parte autora desconstituir tais presunções, ônus do qual não se desincumbiu. A prova oral foi pelo sistema PJE Mídias, conforme ata de audiência (fls. 433/434). Afirmou a primeira testemunha da autora, Paulo Henrique Cavalcante ‘que trabalha no Mabu desde agosto/2017; que é responsável pelo RH; que o hotel trabalha com trabalhadores extra taxas, conforme a demanda, sobretudo com eventos e alta temporada; que o RH é responsável por chamar esses trabalhadores desde 2018, anteriormente eram as áreas, os departamentos; que os trabalhadores podem recusar as chamadas, sem consequências; que é bastante comum recusarem; que o setor hoteleiro tem essa necessidade de expandir e reduzir o quadro rapidamente, dependendo da ocupação e de eventos; que o fiscal do trabalho não conversou com ninguém no dia, embora tenha sido oferecido a ele; que apenas analisou os documentos; que a lista de pessoas cadastradas para trabalhar prevê a especialização de cada um; que a empresa tem um controle de recusa e habitualidade que essas pessoas da lista prestam serviços; que não que isso penalize, mas faz que priorizem quem tem a disponibilidade de vir; que após a aprovação da lei do intermitente, eles migraram.’ (destaquei). (...)



    Como visto, a testemunha Paulo Henrique Cavalcante, responsável pelo RH da empresa autora, admite que há um controle de recusa e habitualidade das pessoas que prestam serviços e que priorizam chamar as pessoas que ‘têm a disponibilidade de vir’. Além disso, as testemunhas Alceu Vieira da Rosa e Elenilson Pereira da Silva prestaram informações contraditórias: um afirma que havia a contratação de temporários nos meses de novembro, dezembro e janeiro; e outro afirma que trabalhava mais como ‘taxa’ nos meses de dezembro e julho, quando havia maior demanda pelo hotel. Ainda que assim não fosse, a prova oral acima transcrita é insuficiente a demonstrar que a contratação dos 797 trabalhadores pela empresa autora, sem o respectivo registro, não preenche os requisitos para o reconhecimento de vínculo de emprego. Posto isso, dá-se provimento ao recurso interposto pela União, para, nos termos da fundamentação, declarar a validade do auto de infração lavrado pela fiscalização 
do trabalho, tornando-se devidas as penalidades aplicadas” (fls. 4-8, 
e-doc. 5).



    Contra essa decisão o reclamante interpôs recurso de revista, não admitido, e agravo de instrumento, ao qual negado seguimento (fl. 75, 
e-doc. 18). Em seguida interpôs agravo interno (fl. 87, e-doc. 18).



    2. A Reclamante relata que “a Superintendência Regional do Paraná, 
na vistoria realizada na sede da empresa autora em 03/11/2017, apontou a existência de suposta manutenção de trabalhadores em exercício de suas atividades sem respectivo registro da relação de emprego. Lavrou (...) o Auto de Infração de nº 21.328.567-3, tombado sob o processo administrativo de 
nº 46294.001289/2017-83, listando um total de 797 trabalhadores com os quais a Autora manteria relação empregatícia sem o respectivo registro” (fl. 3).



    Esclarece que “o Ministério do Trabalho e Emprego rejeitou os argumentos defensórios e manteve sua decisão, do que houve a apresentação de recurso administrativo, igualmente rejeitado. Houve então a imposição de multa administrativa, cuja expressão se dá no valor de R$ 641.632,82 reais. Em vista destas circunstâncias, e a fim de defender a invalidade desta autuação, a Autora ajuizou ação anulatória de autos infracionais” (fl. 3).



    Informa que “o E. Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região conheceu e proveu o recurso ordinário da União para fins de reformar a r. Sentença de origem, efetivamente restituindo a validade do auto infracional e mantendo a exigibilidade da respectiva multa (...) A Autora então recorreu da decisão mediante interposição de recurso de revista ao C. TST, recurso este que teve seguimento negado pelo Regional. Interpôs então agravo de instrumento, remetendo o recurso ao C. TST, que o rejeitou em decisão monocrática. Assim, a parte apresentou recurso de agravo regimental, o qual aguarda julgamento” 
(fl. 5).



    Sustenta que, “não obstante a matéria debatida nos autos estar diretamente relacionada com as decisões do E. STF com repercussão geral no Tema 725 e na ADPF 324, estas restaram ignoradas pelo Regional e pelo 
C. TST” (fl. 5).



    Alega que “o vínculo empregatício jamais poderia ter sido reconhecido, uma vez que o julgamento proferido foi em total violação ao dispositivo constitucional que protege o ato jurídico perfeito, bem como ao entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário 958252 (com reconhecimento de repercussão geral), uma vez que restou declarada a constitucionalidade da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não havendo relação de emprego entre as partes do processo originário” (fl. 8).



    Requer medida liminar para “suspender os efeitos da decisão reclamada nos autos do processo nº 0000304-04.2018.5.09.0095, bem como do Auto de Infração nº 21.328.567-3, lavrado pela Superintendência Regional do Trabalho do Paraná, que aplicou à Autora multa administrativa, até decisão definitiva da presente reclamação constitucional” (fl. 14).



    Pede seja julgada procedente a presente reclamação “para cassar o acórdão reclamado no processo (0000304-04.2018.5.09.00) e o respectivo Auto de Infração nº 21.328.567-3, afastando desde logo o reconhecimento de vínculo de emprego por força da ação fiscal” (fl. 14).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Consta do sítio do Tribunal Superior do Trabalho que a Oitava Turma daquele Tribunal deu provimento ao Agravo Inteno em Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 304-04.2018.5.09.0095 para reformar o acórdão objeto da presente reclamação, nos termos seguintes:



    “AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA POR AUSÊNCIA DE REGISTRO. EXAME INDIVIDUALIZADO DA EVENTUALIDADE DOS VÍNCULOS OBJETO DE AUTUAÇÃO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. EVENTUALIDADE. PROVIMENTO. 



    Constatado o equívoco na análise das razões recursais, deve ser provido o agravo para passar ao exame do agravo de instrumento do reclamado. Agravo a que se dá provimento 



    II - AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA RECLAMADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA POR AUSÊNCIA DE REGISTRO. EXAME INDIVIDUALIZADO DA EVENTUALIDADE DOS VÍNCULOS OBJETO DE AUTUAÇÃO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. EVENTUALIDADE. PROVIMENTO. Ante possível violação do artigo 41 da CLT o provimento do agravo de instrumento para o exame do recurso de revista é medida que se impõe. Agravo de instrumento a que se dá provimento. 



    III - RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RECLAMADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA POR AUSÊNCIA DE REGISTRO. EXAME INDIVIDUALIZADO DA EVENTUALIDADE DOS VÍNCULOS OBJETO DE AUTUAÇÃO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. EVENTUALIDADE. PROVIMENTO. 1. O entendimento prevalecente nesta Corte Superior firmou-se no sentido de que o Auditor-Fiscal do Ministério do Trabalho possui atribuição para, em sede de procedimento administrativo-fiscal simplificado, quando no exercício de típica atuação de fiscalização e verificação de cumprimento das normas de proteção ao trabalho, declarar a existência de vínculo de emprego, sem que isso configure invasão de competência da Justiça do Trabalho. 2. Entretanto, em situações específicas, como a dos autos, cuja complexidade exige robusta produção probatória acerca da presença dos elementos caracterizadores do vínculo deve ser limitada a atuação do Auditor-Fiscal, sob pena de invadir a competência da Justiça do Trabalho. 3. No caso, o egrégio Tribunal Regional, lastreado no artigo 41 da CLT, declarou válido o auto de infração lavrado por Auditor-Fiscal do Trabalho, por considerar que com relação à existência dos vínculos de emprego, a empresa autora admitiu a prestação de serviços de forma autônoma, atraindo para si o ônus de provar que a relação jurídica havida com os trabalhadores mencionados no auto de infração não era de emprego. Registrou, ainda, que a prova oral produzida nos autos é insuficiente a demonstrar que a contratação dos 797 trabalhadores pela empresa, sem o respectivo registro, não preenche os requisitos para o reconhecimento de vínculo de emprego. 4. Não merece prosperar, contudo, o referido decisum, uma vez que tal ato punitivo somente deve ocorrer em casos nos quais não haja dúvida relevante em relação à existência de vínculo empregatício, situação não verificada nos autos. 5. O posicionamento adotado no voto vencido juntado ao acórdão regional se revela o mais razoável para a solução da lide diante das premissas constantes dos autos. Isso porque, na esteira do que restou consignado no referido voto, para que seja reconhecido o liame empregatício deve-se examinar caso a caso a existência de todos os elementos caracterizadores do vínculo em relação a cada empregado, não se admitindo que a aferição de tais requisitos seja feita por amostragem, tal como ocorreu no presente caso. 6. Assim, na hipótese, caberia apenas o reconhecimento do vínculo em relação aos três trabalhadores em face dos quais se deu a efetiva constatação das condições de trabalho, devendo-se afastar o vínculo empregatício em relação aos demais trabalhadores, sob pena de afronta ao disposto no artigo 41 da CLT. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento” (DJe 24.1.2025, www.tst.jus.br).



    4. O acórdão reclamado não mais subsiste, pelo que a presente reclamação está prejudicada por perda superveniente de objeto. Confiram-se, por exemplo, estes julgados: 



    “RECLAMAÇÃO – ATO IMPUGNADO – REVOGAÇÃO – PERDA DE OBJETO. A revogação do ato tido, no pedido inicial da reclamação, como discrepante de certa decisão implica o prejuízo da reclamação, julgando-se extinto o processo sem apreciação do tema de fundo” (Rcl n. 2.496-QO/PE, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 22.10.2004).



    “Reformada a decisão contra a qual foi ajuizada reclamação, considera-se esta prejudicada, à falta de interesse” (Rcl n. 2.788-QO, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 1º.10.2010). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. LIMITAÇÃO DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 12.629-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 2.2.2015). 



    No mesmo sentido, julguei prejudicadas as seguintes reclamações: Rcl n. 8.345-AgR/RS, DJe 8.6.2012; Rcl n. 4.724/ES, DJe 29.5.2012; Rcl 
n. 10.028-AgR/DF, DJe 28.2.2012; Rcl n. 5.460/SP, DJ 20.2.2008; Rcl 
n. 4.740/SC, DJ 12.12.2007; Rcl n. 2.355/BA, DJ 25.5.2007; Rcl n. 4.975/SP, DJ 26.4.2007; Rcl n. 4.662/ES, DJ 9.2.2007; Rcl n. 1.782/AP, DJ 16.11.2006; Rcl n. 3.905/RN, DJ 3.8.2006; e Rcl n. 5.435/DF, DJ 5.8.2005. 



    5. Pelo exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, pela perda superveniente de objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e arquive-se. 



    Brasília, 30 de março de 2025.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora